Tribunal: TJMT
Processo: 1011103-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011103-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.289.271/0001-71 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011103-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO
STAY PERIOD
- POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA –

SITUAÇÃO QUE PERDURA POR TEMPO EXCESSIVO – AGC INICIADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - RECOMENDAÇÃO No 63 DO CNJ PARA REALIZAÇÃO DA AGC VIRTUAL - PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM POR 60 DIAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O período de blindagem fixado do no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa. Todavia, a situação não pode perdurar por tempo indeterminado, especialmente se o prazo já foi ultrapassado em demasia.

Por outro lado, se a Assembleia Geral de Credores já está instalada e foi suspensa sua continuação apenas em razão do cenário atípico decorrente da pandemia da Covid-19, de modo excepcionalíssimo será mantida a prorrogação da blindagem por mais 60 dias corridos contados do Recurso, e deve ser concluída na forma virtual (Recomendação no 63 do CNJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011103-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011103-09.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Recuperação Judicial, deferiu pedido de
prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei n. 11.101/05, até deliberação final dos credores sobre o Plano de Recuperação e decisão judicial a respeito
, e determinou a suspensão da AGC enquanto durar a pandemia causada pelo COVID-19.

O agravante alega que a blindagem e o prosseguimento do processo, inclusive da Assembleia Geral de Credores, não pode perdurar por período indeterminado, e a recuperanda deve comprovar o impacto financeiro decorrente da pandemia, o que não fez.

Aduz que, conforme a Resolução n. 314 do CNJ, os prazos processuais foram retomados a partir de 4-5-2020 na hipótese de processos eletrônicos, e por isso é injustificável a prorrogação indiscriminada motivada por requerimentos genéricos formulados pelas recuperandas, o que majora sobremaneira o ônus dos credores.

Argumenta que o
decisum
fere os artigos 55 e 56,
caput
e § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

Argui a possibilidade de a AGC ser realizada de forma virtual.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 43664486).

Contraminuta no id n. 47286963.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo
parcial provimento do presente instrumental tão somente para determinar a realização de AGC de forma virtual, mantendo-se, contudo, a determinação pela prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei n. 11.101/05, até deliberação final dos credores sobre o Plano de Recuperação e decisão judicial a respeito
(sic id n. 53289541).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011103-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com o deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende-se o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a empresa recuperanda, o que se dará por 180 dias, como disciplina o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005:

Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4o. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput

deste artigo
em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação
, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

O intuito é garantir que nesses 180 dias a empresa em crise consiga se reestruturar economicamente até a Assembleia Geral de Credores. Isso porque, no “stay period” não poderão ser efetuadas cobranças contra ela, o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.

Essa suspensão tem prazo certo, para que se resguarde a segurança jurídica no processamento das recuperações judiciais. Não se estende além do necessário, mesmo porque é improrrogável (§4o do art. 6o da Lei 11.101/2005).

A doutrina e a jurisprudência têm mitigado o prazo de blindagem em prol da preservação da empresa, princípio basilar da Lei no. 11.101/2005, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, consoante enunciado no artigo 47.

Com isso, autorizam a prorrogação somente quando o atraso no prosseguimento da RJ não tenha ocorrido por culpa ou desídia da recuperanda.

No caso dos autos, a agravada requereu o processamento da RJ em 16/04/2018, deferido em 23/04/2018, com publicação do edital de intimação dos credores e interessados (§1o do art. 52 da Lei 11.101/2005) em 11/06/2018, plano de recuperação em 09/07/2018, quadro geral de credores em 09/10/2018 e edital do art. 7o,§2o, do art. 55, da LERF, em 14/01/2019. Em 05/08/2019 pediu a concessão de prazo para apresentar aditivo ao plano, o que fez em 11/09/2019.

Em 16/07/2019 pediu a prorrogação da blindagem, deferida em 17/12/2019 sob a justificativa de que
somente com a vinda dos autos, depois de já transcorrido o prazo estabelecido pelo § 1o, do art. 56 da Lei n. 11.101/05, conclui-se, portanto, que a Recuperanda vêm observando rigorosamente os prazos impostos pela lei, sem demonstrar, até o momento, nenhum interesse procrastinatório, razão pela qual não podem ser penalizadas por eventual ineficiência de servidores, entraves ocasionados por acúmulo de serviço ou outros fatores exógenos que tenham gerado atraso na tramitação do processo
(id no27556720 - Pág. 12, do 1o grau).

Ao final

prorrogou o stay period até a deliberação final dos credores sobre o plano e decisão judicial a respeito.
Na mesma ocasião agendou a AGC para 03/03/2020 em primeira convocação, e em 10/03/2020, em segunda convocação. A esse
decisum
foram opostos Aclaratórios pelo credor Banco Santander em 18/12/2019 (27605317, 1o grau).

Todavia, a AGC não foi instalada em 03/03/2020, porque, segundo o administrador judicial, não houve quórum mínimo nas classes I, III e IV, e por isso a AGC seria efetivamente iniciada em segunda convocação, em 10/03/2020, nos termos do art. 37,§2o, da LERF (id no29814884, 1o grau).

Já em 10/03/2020 a recuperanda postulou a suspensão da AGC por 30 dias para que pudesse formular uma proposta mais viável a todos os credores, o que foi aprovado por 75,80% dos créditos presentes na sessão e ficou definida a sua continuação em 17/04/2020 (id no 30107355, 1o grau).

Em 24/03/2020 a agravada requereu ao juízo a suspensão do conclave previsto para 17/04/2020 em virtude do
risco do novo “coronavírus” classificada como pandemia, conforme orientação da OMS, Governo Federal, Estadual e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sob a exegese da Portaria 247 e 249 de 2020, a fim de resguardar toda a sociedade, assim como à saúde de todos os envolvidos
(sic, id no 30648229 - Pág. 2 e 3, 1o grau).

Aos 03/04/2020 foram rejeitados os Embargos opostos à decisão de 17/12/2019. No mesmo momento o juízo suspendeu a Assembleia durante a pandemia de COVID-19.

O agravante alega que a blindagem e o prosseguimento do processo, inclusive da Assembleia Geral de Credores, não pode perdurar por período indeterminado. Argui a possibilidade de a AGC ser realizada de forma virtual.

O processamento da Recuperação Judicial da agravada perdura há mais de dois anos, pois deferida em 23/04/2018, portanto bem além dos 180 dias previstos na Lei 11.101/2005, sendo inaceitável que se prolongue por tempo indefinido.

Por outro lado, como por enquanto não há estimativa para o fim da pandemia causada pelo coronavírus, persiste a necessidade de adoção de medidas de isolamento social e inviabilidade de reuniões presenciais, para desse modo diminuir os riscos de contágio.

Apesar de a decisão agravada ter-se baseado na recomendação no 63 do CNJ para suspender por período indeterminado a realização da AGC, não observou que no mesmo ato (parágrafo único do art. 2o) recomendou aos juízes a AGC virtual,
cabendo aos administradores judiciais providenciarem sua realização.

Ainda que se considere a complexidade intrínseca à RJ, visto que
impõe uma sucessão de atos, a blindagem é de 180 dias, quase 06 meses e aqui já se passaram 27 meses, o que impediria em circunstâncias normais, a manutenção desse cenário.

No entanto, apenas e tão somente porque a AGC já está instalada, e principalmente em razão do momento atípico mundial de pandemia, de forma excepcionalíssima será mantida a prorrogação da blindagem por mais 60 dias corridos, contados deste julgamento, devendo a Assmbléia ser concluída de forma virtual.

Caberá ao magistrado, administrador judicial, recuperanda e credores trabalharem em conjunto para a sua realização, sem apresentar embaraços que prejudiquem as partes adversas.

Importante citar trecho do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça sobre a AGC virtual:

Noutro giro, quanto ao pleito de suspensão da AGC, originalmente prevista para ocorrer em 17/04/2020, até que finde a pandemia do COVID-19, entendo que não há fundamento suficiente nos autos para estribar tal medida, especialmente perante a possibilidade da realização virtual da mesma.

Assim, importa trazer à baila novamente a Recomendação no 63, de 31/03/2020 do CNJ, especialmente o seu artigo 2o, in verbis:

Art. 2o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que suspendam a realização de Assembleias Gerais de Credores
presenciais
, em cumprimento às determinações das autoridades sanitárias enquanto durar a situação de pandemia de Covid-19.

Parágrafo único. Verificada a urgência da realização da Assembleia Geral de Credores para a manutenção das atividades empresariais da devedora e para o início dos necessários pagamentos aos credores
, recomenda-se aos Juízos que autorizem a realização de Assembleia Geral de Credores virtual
, cabendo aos administradores judiciais providenciarem sua realização, se possível. (grifo proposital)

É evidente que a ordem de suspensão alcançou tão somente a realização de AGCs presenciais, frente a impossibilidade de realização de aglomeração durante o período de pandemia experimentado. Todavia, consoante destaque no parágrafo único do artigo 2o da aludida Recomendação, inexiste óbice à realização da Assembleia Geral de Credores de forma virtual.

Aliás, embora aduzido em contrarrazões, inexiste demonstração de que algum credor seria lesado pela forma virtual da realização da AGC, pelo que tal alegação, per se, não pode subsistir frente a Recomendação do CNJ.

Sublinho, por fim, que embora seja campo inexplorado na jurisprudência pátria (assim como toda a gama de tutela jurisdicional relativa ao período de pandemia mundial), esta í. Corte de Justiça e o eg. TJ/SP já se manifestaram favoravelmente, em sede liminar, pela realização assemblear de forma virtual, de sorte a impedir a estagnação do processo recuperacional, consoante se depreende dos Agravos de Instrumento no 2024978-12.2020.8.26.0000 (TJ/SP) e 1014264-27.2020.8.11.0000 (TJ/MT
).

A título de informação, na Recuperação Judicial no 1006057-50.2019.8.11.0040 da empresa PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL foi realizada a AGC de forma virtual em 14/07/2020, em primeira convocação e em 21/07/2020, em segunda, com plano aprovado pelos presentes.

Nesse sentido, precedente do TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INDÍCIOS DE OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC/15 - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - MULTA SEM LIMITAÇÃO DE PRAZO - REVOGAÇÃO - PRORROGAÇÃO PRAZO DO STAY PERIOD – ACRÉSCIMO DE MAIS 90 (NOVENTA) DIAS - POSSIBILIDADE - RECOMENDAÇÃO No 63 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, DA QUARENTENA - EMPRESAS COM FUNCIONÁRIOS QUE ATESTARAM POSITIVO PARA O COVID-19 - PRAZO SUFICIENTE PARA O ADMINISTRADOR JUDICIAL REALIZAR A
ASSEMBLEIA

GERAL
DOS
CREDORES
DE FORMA VIRTUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo fortes indícios que não foi oportunizado à parte se manifestar sobre matéria de seu interesse, com nítida ofensa ao artigo 10 do CPC/15, deve a decisão recorrida ser reformada de modo que o Juiz singular determine a intimação da parte prejudicada e, posteriormente, proceda nova decisão da questão.

Diante do que prevê a Recomendação no 63 do CNJ, editada especialmente para os casos de ações recuperação judicial, é possível a prorrogação do prazo do stay period em prazo suficiente para realização da
Assembleia

Geral
dos
Credores
na forma virtual, muito mais ainda em municípios que se encontram em quarentena, e ainda nas empresas cujos funcionários atestaram positivo para o COVID-19.-

(N.U 1011073-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso para prorrogar a blindagem por mais 60 dias corridos, contados da data deste julgamento e determinar a realização da Assembleia Geral de Credores de forma virtual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020